Tribunal: TJBA
Processo: 8032929-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8032929-61.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: PORTO SEGURO ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA Advogado(s): FABIO LIMA CLASEN DE MOURA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Direito tributário e processual civil. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Excesso de execução. Inclusão de PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS. Tese exclusivamente de direito. Desnecessidade de dilação probatória. RECURSO DESPROVIDO. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal de ICMS, sob o fundamento de que a alegação de excesso de execução decorrente da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS demandaria dilação probatória, especialmente prova pericial contábil. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegação de excesso de execução por inclusão indevida do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS pode ser conhecida em sede de exceção de pré-executividade, sem necessidade de dilação probatória; e (ii) saber se a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS configura excesso de execução. A exceção de pré-executividade constitui meio de defesa do executado para arguir matérias de ordem pública e questões que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, desde que não demandem dilação probatória, conforme Súmula nº 393 do STJ. Os documentos acostados aos autos, notadamente as CDAs que instruem a execução fiscal, são suficientes para demonstrar a subsunção do caso concreto à legislação e jurisprudência invocadas, não sendo necessária a produção de prova pericial contábil ou qualquer outra espécie de dilação probatória. Quanto ao mérito, é pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS é legítima, por se tratar de mero repasse econômico que integra o valor da operação, conforme decidido em recurso repetitivo (REsp nº 2.091.202/SP). O Tema nº 69 de repercussão geral do STF, invocado pela agravante, trata de hipótese inversa, qual seja, a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, não sendo aplicável ao caso dos autos. A base de cálculo do ICMS é o valor da operação mercantil, nos termos do art. 13 da Lei Complementar nº 87/1996, e o PIS e a COFINS, quando repassados economicamente ao consumidor, integram o preço final da mercadoria, compondo o valor da operação. Agravo de instrumento desprovido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8032929-61.2025.8.05.0000; Recorrente: Porto Seguro Administradora Hoteleira Ltda.; Recorrido: Estado da Bahia: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Salvador, .